Tribunal: TJDFT
Processo: 0739121-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0739121-56.2022.8.07.0000 DESPACHO Comparece aos autos a agravante (id. 52093328) requerendo a liberação dos valores penhorados indevidamente via SISBAJUD. Não se tratando de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nas hipóteses previstas em lei, conforme o art. 87, inc. II, RITJDFT. Ademais, a parte busca o cumprimento da decisão proferida no acórdão de id. 48407814. Destarte, pretendendo o cumprimento dessa decisão, tal como para liberação de valores, o pedido deve ser dirigido ao Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Dito isso, nada a prover por esta relatoria. Aguarde-se o julgamento dos declaratórios. Oportunamente, proceda a Secretaria à certificação do trânsito em julgado e à baixa dos autos. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator